Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CIVIL. VÍCIO INSANÁVEL. GARANTIA DE PROTEÇÃO DO CURATELADO. MEDIDA NECESSÁRIA.

1. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

2. Celebrada escritura pública e outorgada procuração sem a condição de “agente capaz”, o negócio jurídico padece de invalidade e não pode ser mantido, ainda que se percebesse a vontade da parte curatelada em manter a união declarada.

3. As hipóteses de nulidade previstas no artigo 167, § 1o, II do Código Civil Brasileiro devem ser reconhecidas de ofício e não são suscetíveis de convalidação.

4. Recurso conhecido e desprovido.